Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA PELO CONDUTOR. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO AUTO DE INFRAÇÃO. MODELO APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do Detran-DF, em que se objetivava a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito; em suas razões recursais, defende que não há informações sobre o etilômetro e que não foi duplamente notificado.
2. Nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/1/2013, art. 4.o, inciso I, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO; no caso, o modelo foi descrito no auto de infração – Intoximeters Alco Sensor4, série n.o 114887 – e, diferentemente do alegado pelo Recorrente, foi devidamente aprovado pelo INMETRO.
3. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, o Recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação. A notificação de autuação e de penalidade foram encaminhadas ao proprietário do veículo, não ao condutor, conforme dispõe o art. 282 do CTB. Ademais, o veículo se encontra ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas também de forma eletrônica.
4. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.